Tribunal: TJSP
Processo: 2304270-57.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Décio Rodrigues
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Alegação de causa superveniente de extinção da obrigação. Título executivo judicial com trânsito em julgado. Não houve rescisão da sentença executada, de modo que não é possível, em sede de impugnação ao cumprimento da sentença, extinguir o título. Decisão agravada mantida. Recurso improvido.